Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709920-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 18:43:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator